Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA ENTREGA DO DOCUMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRADA - RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Da análise da sua petição, o requerente, ora apelante, não pleiteou todas as apólices de seguro desde seu ingresso como filiado no sindicato requerido, mas, tão somente a apólice do seguro, esta que, a propósito, foi juntada pelo requerido, ora apelado, ao id. 148785655.
Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer irresignação do requerente, ora apelante, a entrega da cópia da apólice de seguro de id. 148785655, referente ao seu último ano como filiado do sindicato requerido, já é o suficiente para satisfazer seu objetivo, já que, conforme mencionado em sua inicial, com a entrega do documento poderia ter “conhecimento da apólice e da seguradora”.
Também, não há que se falar em pretensão resistida do requerido, ora apelado, haja vista que, além do requerente, ora apelante, não ter comprovado efetivamente que tenha solicitada a cópia da apólice administrativamente, ao apresentar a contestação, foi carreado aos autos a cópia da apólice de seguro pretendida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARROS CARVALHO - CPF: 181.402.031-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTACAO DE MERCADORIA EM GERAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.782.158/0001-59 (APELADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA

– EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA ENTREGA DO DOCUMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRADA - RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da análise da sua petição, o requerente, ora apelante, não pleiteou todas as apólices de seguro desde seu ingresso como filiado no sindicato requerido, mas, tão somente a apólice do seguro, esta que, a propósito, foi juntada pelo requerido, ora apelado, ao id. 148785655.

2. Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer irresignação do requerente, ora apelante, a entrega da cópia da apólice de seguro de id. 148785655, referente ao seu último ano como filiado do sindicato requerido, já é o suficiente para satisfazer seu objetivo, já que, conforme mencionado em sua inicial, com a entrega do documento poderia ter “conhecimento da apólice e da seguradora”.

3. Também, não há que se falar em pretensão resistida do requerido, ora apelado, haja vista que, além do requerente, ora apelante, não ter comprovado efetivamente que tenha solicitada a cópia da apólice administrativamente, ao apresentar a contestação, foi carreado aos autos a cópia da apólice de seguro pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO BATISTA BARROS CARVALHO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos cumulada com Indenização Substitutiva de n.o 1004721-88.2020.8.11.0003, ajuizada em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA EM GERAL DE RONDONÓPOLIS
, com a entrega da cópia da extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual deverá ser corrigido. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Apontando omissão, o requerente interpôs aclaratórios (id. 148785666 – págs. 1 a 5). Intimado, o requerido deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 148785669).

O Juízo singular, ao julgar improcedente o recurso (id. 148785670 – págs. 1 a 4), impôs ao requerente/embargante, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 148785671 – págs
. 1 a 14
), o requerente, ora apelante, narra que, ao ajuizar a presente demanda, pleiteou a cópia da apólice de seguro pactuado entre as partes.

Aduz que, ao id. 64361557, o requerido, ao apresentar contestação, trouxe aos autos apenas a apólice do ano de 2017, quando na verdade deveria apresentar as apólices desde o ano de 2003.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o requerido, ora apelado, não cumpriu com sua obrigação, uma vez que não trouxe aos autos todas as apólices de seguro que foram emitidas no período em que era filiado.

Ainda, afirma que restou configurada a pretensão resistida e por isso o requerido deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da multa fixada nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 148785674 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao extinguir a demanda, com resolução do mérito, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, narra que, ao ajuizar a presente demanda, pleiteou a cópia da apólice de seguro pactuado entre as partes.

Aduz que, ao id. 64361557, o requerido, ao apresentar contestação, trouxe aos autos apenas a apólice do ano de 2017, quando na verdade deveria apresentar as apólices desde o ano de 2003.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise da sua petição, o requerente, ora apelante, não pleiteou todas as apólices de seguro desde seu ingresso como filiado no sindicato requerido, mas, tão somente a apólice do seguro, esta que, a propósito, foi juntada pelo requerido, ora apelado, ao id. 148785655.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição inicial de id. 148785166 – pág. 2:

“(...).

Informa o Requerente estar cadastrado no sindicato desde a data de 01/10/2003, onde exerce a função de movimentador de mercadorias, sendo que realizou na esfera administrativa contato com a Empresa Requerida para que a mesma realizasse a entrega da respectiva
cópia da apólice do seguro
, conforme denota-se por documentação anexa aos autos, sendo que a mesma permaneceu inerte.

Assim, impossibilitado o Requerente em adquirir
cópia do contrato, pugna-se pela apresentação do mesmo
, para que obtenha informações claras e precisas, haja vista ausência de possibilidade de obtê-lo por outro meio que não a demanda.

(...).”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer irresignação do requerente, ora apelante, a entrega da cópia da apólice de seguro de id. 148785655, referente ao seu último ano como filiado do sindicato requerido, já é o suficiente para satisfazer seu objetivo, já que, conforme mencionado em sua inicial, com a entrega do documento poderia ter “conhecimento da apólice e da seguradora”.

A propósito, vejamos o excerto da petição inicial, em que o requerente, ora apelante, assim se manifesta:

“(...)

Ocorre que o autor foi vítima de acidente e ou aposentadoria por invalidez e assim tomou conhecimento que tinha tal seguro de vida para o caso de invalidez, aposentadoria por invalidez ou acidente e outros direitos a mais e que são desconhecidos do autor pelo fato que a ré sempre se engou a entregar a apólice com suas cláusulas ao autor, assim, devido nascer o direito a tal indenização, vem buscar judicialmente a obrigação da ré em apresentar tais documentos, pois, esta se negou a entregar ao autor e a seu advogado subscritor desta,
portanto o autor recorre ao judiciário para reaver seus direitos de conhecimento da apólice, seguradora
e para assim pleitear seus direitos reparatórios, vez que o autor desconhece até a atualidade de quem é o segurador responsável pela indenização caso a tenha, tudo ocorrido pela negativa e omissão da ré em entregar tal documento ao autor e a este advogado.

(...).”
(grifo nosso).

Também, não há que se falar em pretensão resistida do requerido, ora apelado, haja vista que, além do requerente, ora apelante, não ter comprovado efetivamente que tenha solicitada a cópia da apólice administrativamente, ao apresentar a contestação, foi carreado aos autos a cópia da apólice de seguro pretendida.

Por oportuno, não há que se falar que o aviso de recebimento de id. 148785173 comprove a solicitação administrativa, eis que, além de não constar o número referente ao endereço do requerido, ora apelado, também não foi preenchido o número do documento de quem teria recebido a carta.

Por fim, melhor sorte não socorre o requerente, ora apelante, para que a multa, fixada nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, seja afastada, haja vista que, da análise dos seus aclaratórios, restou claramente evidenciado o seu caráter protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos do requerido, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022